Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-06.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000292-06.2017.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

APELADO: ELIS FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA CUNHA, VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DIREITO GARANTIDO POR LEI MUNICIPAL. NÃO REGULAMENTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. OMISSÃO IRRAZOÁVEL. BENEFÍCIO DEVIDO.
RECUSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº
8000292-06.2017.8.05.0237
, da Comarca de
São Gonçalo dos Campos
, em que figuram como Apelante,
MUNICÍPIO DE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
e, Apelada,
ELIS FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.